Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-76.2021.8.11.0109
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000398-76.2021.8.11.0109
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEFFERSON BULGARELLI GRELAK - CPF: 008.171.499-88 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDER DE GODOY DENDENA - CPF: 011.428.741-41 (RECORRENTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), LUAN DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 042.997.721-21 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ TIEPO - CPF: 899.999.161-04 (ASSISTENTE), OLIMPIO PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 452.045.601-06 (ASSISTENTE), NEGISLEI OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 002.615.261-46 (ASSISTENTE), MARCIA APARECIDA BORIM - CPF: 429.294.741-49 (ASSISTENTE), HELENA YLOISE DE MIRANDA LOURENCO - CPF: 400.907.876-68 (ASSISTENTE), WALMIR MUNIZ NANTES - CPF: 088.741.402-82 (ASSISTENTE), ROSANGELA BERNADO DA SILVA - CPF: 055.851.001-90 (ASSISTENTE), EDMUNDO FELIX DE BARROS FILHO (ASSISTENTE), ANTONIO LUIZ FARIAS - CPF: 390.170.361-68 (ASSISTENTE), JEFFERSON BULGARELLI GRELAK - CPF: 008.171.499-88 (VÍTIMA), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa]. Legítima defesa. Ausência do dolo de matar.

Matérias a serem submetidas ao conselho de sentença. Qualificadoras caracterizadas. Homicídio sob o domínio de violenta emoção. Causa de redução de pena. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a absolvição sumária, ou desclassificação da conduta para lesão corporal. Alternativamente, o afastamento das qualificadoras e reconhecimento da forma privilegiada do crime.

II. Questão em discussão

Há quatro: 1) legítima defesa; 2) ausência da intenção de matar; 3) qualificadoras não caracterizadas; 4) ação sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação.

III. Razões de decidir

1.

Deve ser mantida a decisão de pronúncia, se o
“conjunto probatório [...], não é capaz de comprovar os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa”.

2. O modo de execução do crime [vários golpes], o meio empregado [instrumento perfuro cortante] e a localização dos ferimentos, próximo de órgãos vitais [pulmão e grandes vasos sanguíneos], podem indicar a intenção homicida.

3. A desclassificação para lesão corporal pressupõe prova incontestável da ausência de
animus necandi,
o que não ocorre diante da quantidade e localização dos golpes, próximos a órgãos vitais, além da gravidade das lesões que demandaram internação em UTI.

4. A tentativa de homicídio praticada
em virtude de qualquer sorte de dívida financeira configura a motivação fútil, haja vista a desproporcionalidade existente na cobrança de uma dívida com a própria vida.

5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima caracteriza-se pelos indícios de que o ofendido teria encerrado a discussão e se dirigia ao seu veículo,

quando surpreendido pelos golpes de canivete pelas costas, impossibilitando

reação.

6. A alegação de homicídio privilegiado por violenta emoção deve ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para decidir sobre a aplicabilidade dessa causa de diminuição de pena.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 14, II; 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1781797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.6.2021; STJ, EDcl no HC 702291/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 6.12.2022; TJMT, NU 1009655-64.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 3.11.2021; TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.5.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000398-76.2021.8.11.0109- CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE MARCELÂNDIA

RECORRENTE(s):
EDER DE GODOY DENDENA

RECORRIDO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por EDER DE GODOY DENDENA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos de ação penal (NU 1000398-76.2021.8.11.0109),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa] - art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 257386755).

O recorrente sustenta que: 1) agiu em legítima defesa; 2) não teve intenção de matar
,
tanto que
as lesões provocadas foram em partes
“aleatórias do corpo da vítima, não direcionadas a pontos vitais”
; 3) as qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa] não estariam caracterizadas; 4) estava sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente; ou desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal leve. Alternativamente, afastadas as qualificadoras e reduzida a pena pelo homicídio privilegiado (ID 257386773).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCELÂNDIA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 257386776).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 257386777).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos, do Código Penal) – Decisão de pronúncia – Irresignação da defesa: 1) Pretende a absolvição sumária do RECORRENTE em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa – 2) A impronúncia do RECORRENTE, por ausência de animus necandi – 3) ou a desclassificação para o crime de lesão corporal – 4) Alternativamente o reconhecimento de homicídio na forma privilegiada – 5) Afastamento das qualificadoras recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil – Não procede: 1) – 2) – 3) A absolvição sumária, pela excludente de ilicitude da legítima defesa, só tem lugar quando despontar do conjunto probatório de maneira clara e irrefutável – A impronúncia ou a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia, exigem comprovação inequívoca da ausência de animus necandi – Vítima atingida por cerca de 19 (dezenove) golpes de canivete em várias regiões do corpo como costas, mãos e rosto – A reconstituição dos fatos apurados neste feito não confirma a alegada legitima defesa, tampouco, a ausência de animus necandi, impondo a remessa dos autos ao Conselho de Sentença, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e/ou tentados – 4) A análise sobre eventual homicídio tentado privilegiado se trata de matéria afeta ao Tribunal do

Júri, devendo ser decidida pelo Conselho de Sentença – 5) O decote das qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso – Pelo conhecimento do recurso e improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 268593796)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de maio de 2015, no período noturno, na lateral da Escola Estadual Pedro Bianchini, Centro, Marcelândia/MT, o denunciado EDER DE GODOY DENDENA com manifesto animus necandi, tentou matar Jeferson Bulgarelli Grelak, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. [...].

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia EDER DE GODOY DENDENA, vulgo “Pinóquio”, como incurso nas sanções previstas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal [...].
”
(Eduardo Antônio Ferreira Zaque, promotor de Justiça - ID 257386162)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Quanto aos indícios de autoria, as provas colhidas em sede inquisitorial coadunam com as apresentadas em Juízo, recaindo a conduta sobre o acusado.

O ofendido, ouvido em Juízo, sustentou que o acusado lhe devia um montante de R$ 65,000.00 (sessenta e cinco mil reais) referente a venda de um caminhão, e que a discussão que tiveram foi motivada em razão desse débito. Relata ainda que após ir a vias de fato com o réu, a vítima se deslocou em direção a seu veículo, momento em que foi atingido por trás pelo acusado com 19 golpes de canivete. JEFFERSON afirma ainda que foi salvo pelo “Seu Olimpo”, que também foi atingido pelo acusado, e que mesmo após ter conseguido entrar dentro de seu carro, o réu continuou a desferir golpes contra o veículo. O ofendido sustentou que conseguiu obter atendimento médico logo na sequência dos fatos, tendo sido encaminhado ao Hospital de Colíder, ficando 04 dias na UTI e 120 dias sem trabalhar em razão dos ferimentos. Por fim, JEFFERSON ainda afirmou que o acusado não era pessoa agressiva, tendo o definido como “gente boa”.

Já a testemunha OLÍMPIO PEREIRA DE NOVAIS, ouvido perante a autoridade judiciária, afirmou que estava em uma festa quando foi informado que estava ocorrendo uma briga. A testemunha disse ainda que foi separar a discussão com a ajuda de uma terceira pessoa, e que em um primeiro momento não percebeu que o acusado estava armado. OLIMPIO afirma ainda que percebeu que o ofendido estava machucado quando este estava em seu carro, e que só ficou sabendo das condições dos ferimentos posteriormente.

A testemunha NEGISLEI OLIVEIRA DE LIMA, que estava na companhia do réu no dia dos fatos, sustentou durante sua oitiva realizada em sede Judicial que, em determinado momento, foram para o lado de fora do local onde ocorria a festa para urinar. NEGISLEI afirmou ainda que o ofendido, que estava alterado, chegou logo na sequência insultando o réu com palavrões e chamando-o para brigar. Alegou ainda que o réu tentou se desvencilhar das investidas da vítima, e que este, em certo momento, afirmou que iria pegar uma arma em seu carro. A testemunha afirmou na sequência que a vítima retornou sem estar armado, mas que entrou em luta corporal com o réu. Disse ainda que após aparecer outras pessoas no local, conseguiu separá-los, e pode perceber que a roupa do réu estava ensanguentada, bem como este estava com um canivete nas mãos.

Por fim, o acusado EDER DE GODOY DENDENA, em seu interrogatório judicial, confirmou ter sido o autor dos golpes desferidos contra a vítima, porém alegou que só praticou tal conduta em legítima defesa.

Pela narrativa apresentada pelo réu em audiência, a vítima passou a provocá-lo com insultos e xingamentos, bem como tendo o agredido com um soco. Na sequência, o acusado se lembrou que estava com um canivete e o utilizou para se defender do ofendido, dando vários golpes em seu desfavor. EDER afirmou ainda que não tinha a intenção de matar o ofendido, e que apenas assumiu tanto conduta por se sentir ameaçado, visto que o réu era maior e mais forte que ele.

Logo, diante das provas, extraem-se indícios suficientes no sentido de que o réu EDER DE GODOY DENDENA foi o responsável pelos golpes de arma branca desferidos em desfavor de JEFFERSON BULGARELLI GRELAK.

A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente indícios mínimos da ocorrência do crime e de sua autoria para a superação dessa fase do procedimento do júri. Conforme reiteram a doutrina e a jurisprudência, a dúvida não favorece ao acusado, somente se justificando a impronúncia diante da manifesta ausência de indícios de autoria, o que não ocorre na hipótese em tela.

Nesse sentido, descabe, neste momento processual, a tese de legítima defesa aventada pelo réu, visto que para seu acolhimento faz-se necessário um juízo de certeza que não foi alcançado na instrução processual, sendo necessário que tal situação seja objeto de deliberação pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido:[...].

- DAS QUALIFICADORAS E AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA A denúncia imputa ainda ao acusado as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, capitulados nos incisos II e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, respectivamente.

Pelo que foi colhido em sede de audiência de instrução e julgamento, verifica-se que há indícios da presença da qualificadora apresentada pelo Parquet, uma vez que o réu teria praticado tal conduta por motivo fútil, vez que supostamente tratou-se de conduta praticada em razão de dívida existente entre réu e vítima.

De igual modo, há indícios de que a conduta foi praticada mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, que fora surpreendido com os golpes de canivete do réu. [...].

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO ADMISSÍVEL a pretensão punitiva formulada na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR o réu EDER DE GODOY DENDENA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].”
(Lorena Amaral Malhado, juíza de Direito - ID 257386755)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência (ID 257386163- fls. 12/13), Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico das Lesões (ID 257386163- fls. 14/18), os quais não foram impugnados.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Luan de Souza Teixeira (ID 257386163- fls.9) André Luiz Tiepo (ID 257386163- fls.10), Olímpio Pereira de Novaes (ID 257386163- fls.11), Negislei Oliveira de Lima (ID 257386163- fls.24/25), Rosangela Bernado da Silva (ID 257386163- fls.26/27), Jefferson Bulgarelli Grelak, vítima (ID 257386163- fls.43/44)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jefferson Bulgarelli Grelak, vítima, Olímpio Pereira de Novaes, André Luiz Tiepo, Rosangela Bernado da Silva,

Negislei Oliveira de Lima e o interrogatório EDER DE GODOY DENDENA, recorrente (Relatório de Mídias - ID 257386665 e ID 257386721).

Vejamos.

Extrai-se que, no dia 10.5.2015, em período noturno, na lateral da Escola Estadual Pedro Bianchini, em Marcelândia/MT a vítima Jefferson Bulgarelli Grelak e o recorrente EDER DE GODOY DENDENA, discutiram e iniciaram uma luta corporal. Na sequência, a vítima teria se dirigido para o seu veículo a fim de sair do local e o recorrente o teria seguido, desferindo diversos golpes de canivete causando-lhe lesões que não resultaram na sua morte, em razão da intervenção de terceiros [que seguraram o recorrente] e o pronto atendimento médico.

Do Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 257386163- fls. 14/18) infere-se que a vítima Jefferson Bulgarelli Grelak apresentou lesões nas regiões carotidiana, masseteriana, auricular, infraclavicular, deltoidiana, terço inferior do antebraço, suplaescapular, escapular, dorsal e lombar. Foram 19 (dezenove) golpes de arma branca [canivete] desferidos contra a vítima e admitidos pelo recorrente, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 257386665).

Essa quantidade [19 golpes] em diversas partes do corpo [orelha, pescoço, ombro, costas, mão], bem como a persistência em agredi-la, vez que foi contido por terceiros, escapou e efetuou mais investida com o canivete no veículo da vítima que conseguiu se abrigar no seu interior, não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a caracterizar legítima defesa.

Mesmo que se reconheça a possibilidade de a vítima ter ameaçado o recorrente de buscar uma arma de fogo no carro para atirar contra ele [narrativa da testemunha

Negislei Oliveira de Lima, em Juízo], sua reação não foi moderada, ao considerar o número de golpes perpetrados o que extrapola os limites da alegada excludente de ilicitude.

Anota-se julgado desta e. Tribunal, em caso análogo:

“É imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia se o conjunto probatório produzido durante a instrução, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa [...].”
(NU 0001523-92.2018.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 12.11.2024)

Logo, a absolvição sumária afigura-se impertinente, razão pela qual se impõe reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Quanto à ausência da intenção de matar, constata-se que a vítima foi atingida por 19 (dezenove) golpes de canivete na região do pescoço, orelha e costas, teve o pulmão atingido e foi transferido para a UTI de Colíder/MT, onde permaneceu por quatro dias, a demonstrar a gravidade da ação (Relatório de Mídias - ID 257386665).

O modo de execução do crime [vários golpes], o meio empregado [instrumento perfuro cortante] e a localização dos ferimentos, próximo de órgãos vitais [pulmão e grandes vasos sanguíneos], podem indicar a intenção homicida (STJ,
AREsp

1781797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.6.2021;
TJMT, NU 1009655-64.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 3.11.2021).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.5.2020).

Assim sendo, a pretensão de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal afigura-se descabida.

A respeito da qualificadora do motivo fútil, fora mantida pelo Juízo singular ao considerar que o delito teria ocorrido “
em razão de dívida existente entre réu e vítima”
(Excerto da decisão de pronúncia
-
ID 257386755).

Essa conclusão tem substrato probatório no depoimento da vítima [ser credora de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), decorrente da venda de um caminhão ao recorrente], em ambas as fases da persecução penal.

A tentativa de homicídio, praticada
em virtude de qualquer sorte de dívida financeira configura a motivação fútil, haja vista a desproporcionalidade existente na cobrança de uma dívida com a própria vida
(STJ, EDcl no HC 702291/MG, Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik, 6.12.2022),
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Nesse quadro, a qualificadora do motivo fútil (CP, art. art. 121, §2º, II) deve ser preservada.

Sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º, IV), identifica-se que o ofendido estava desarmado e relatou que foi
“‘pego de surpresa pelas costas’, quando já havia ‘dado fim na briga’ e saído do local dos fatos em direção ao seu carro”
, a denotar possível dificuldade de reação defensiva.

A exclusão de qualificadora,
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, NU 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Dessa forma, essa qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresenta manifestamente improcedente.

No tocante à alegação de que o recorrente teria cometido o delito sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
, “constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelo Tribunal do Júri
” (TJMT, NU 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 30.3.2022; NU 1013085-82.2023.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, 11.11.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025